Tribunal: TJES
Processo: 5001255-61.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001255-61.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE DOMINGUES

APELADO: SANDRA DE SOUZA PINTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO SUPRIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que na ação possessória não se discute o domínio sobre o bem imóvel objeto do litígio, mas tão-só a posse exercida sobre ele. Precedente TJES.

2. O regramento legal pertinente estabelece, como requisitos cumulativos à concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pela parte autora da posse, do esbulho praticado pela parte contrária, e da data do esbulho (art. 561, do CPC).

3. Na espécie, a partir das provas que lastreiam o feito, extrai-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, ao arrepio do regramento legal vigente (art. 373, inc. I, e art. 561, ambos do CPC), circunstância que reclama a improcedência da demanda.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001255-61.2021.8.08.0069

APELANTE: MARIA JOSE DOMINGUES

APELADA: SANDRA SOUZA PINTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pela MARIA JOSE DOMINGUES contra a r. sentença (id. 6347646), proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da presente “ação de reintegração de posse”, ajuizada em desfavor de SANDRA SOUZA PINTO, ora Apelada, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id. 6347649), requer-se a reforma da r. sentença vergastada, sob o fundamento ter restado comprovado nos autos a posse precária e injusta da parte requerida, devendo a Apelante ser reintegrada ao imóvel, objeto da lide.

Contrarrazões id. 6347651, pelas quais rechaça a Apelada as teses recursais e, por conseguinte, pugna pelo desprovimento do presente recurso de apelação.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001255-61.2021.8.08.0069

APELANTE: MARIA JOSE DOMINGUES

APELADA: SANDRA SOUZA PINTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pela MARIA JOSE DOMINGUES contra a r. sentença (id. 6347646), proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da presente “ação de reintegração de posse”, ajuizada em desfavor de SANDRA SOUZA PINTO, ora Apelada, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id. 6347649), requer-se a reforma da r. sentença vergastada, sob o fundamento ter restado comprovado nos autos a posse precária e injusta da parte requerida, devendo a Apelante ser reintegrada ao imóvel, objeto da lide.

Pois bem.

De logo, registro que a irresignação recursal não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Ab initio
, no tocante à matéria em testilha, premente aludir que
“na ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens objeto do litígio, mas tão somente a posse exercida sobre eles. Precedentes do STJ.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5006279-83.2021.8.08.0000, Relatora: Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2022).

Partindo-se dessa premissa, e nos termos do art. 1.196, do Código Civil,
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
, porquanto a tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem, decorrente de um ato, direito ou obrigação.

Nesta intelecção,
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
(art. 560, do Código de Processo Civil).

O regramento legal pertinente, por seu turno, estabelece, como requisitos cumulativos à concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pela parte autora, aqui Apelante: I) da sua posse; II) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; III) da data da turbação ou do esbulho e, IV) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração,
ex vi
do art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil.

No caso vertente, o MM. º Juízo
a quo
, enquanto destinatário da prova (art. 371, do CPC), após deflagrada a regular instrução processual, proferiu a r. sentença hostilizada, julgando improcedente o pleito reintegratório sob o fundamento de que
“a Requerente
não demonstrou o exercício de posse anterior sobre a área discutida
, indicada na exordial, elemento imprescindível a este tipo de demanda.”
(id. 6347646 - Grifei).

Outrossim, consignou o douto magistrado no r.
decisum
que
“as testemunhas arroladas pela Requerente, ouvidas em juízo, afirmaram que
ouviram ela dizer que fora expulsa da sua casa há cerca de
quatro anos
; ou seja,
nenhuma delas presenciou os fatos narrados na exordial
.”
(id. 6347646 - Grifei).

Por fim, apontou-se na r. sentença vergastada que
“os documentos acostados pela Ré, nos ids 13838600, 13838601, 13839253, 13839254, 13839255, estão aptos a confirmarem o exercício de posse sobre o imóvel há vários anos.”
(id. 6347646 - Grifei).

Com efeito, do cotejo acurado das provas que lastreiam o feito, não se pode olvidar que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus processual, a saber, acostar aos autos prova inequívoca da posse anterior sobre o imóvel em litígio, tampouco comprovou o esbulho por parte da Apelada, ao arrepio do regramento legal vigente (art. 373, inc. I, e art. 561, ambos do CPC), circunstância que reclama a improcedência da demanda.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS NECESSÁRIOS –
POSSE ANTERIOR AO ESBULHO NÃO COMPROVADA
– RECURSO IMPROVIDO.

1.
Para a proteção possessória, são necessários os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: prova da posse, do esbulho praticado pela parte contrária, e da data deste esbulho.

2.
In casu
, com relação ao primeiro requisito, tratando-se de ação reintegratória faz-se imprescindível a demonstração da inequívoca posse anterior ao suposto esbulho, o que, conforme consignado pelo juízo de piso, não ocorreu no caso em tela.

3. Postas tais considerações,
não preenchidos todos os requisitos necessários à obtenção da proteção possessória pleiteada – sobremaneira a posse anterior ao esbulho –, com acerto agiu o juízo
a quo
ao julgar improcedente o pedido inicial de reintegração de posse.

4. Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0001953-56.2018.8.08.0038, Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2024). (Grifei).

Destarte, afigura-se escorreita a r. sentença, devendo permanecer hígida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, suspensa, contudo, a exigibilidade, porquanto litiga a Apelante sob o pálio da gratuidade da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 10-14/06/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões